Tribunal: TJSP
Processo: 2119965-40.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2119965-40.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JOSÉ CARLOS ADAID, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2119965-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 707-20
2
VOTO No 707/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2119965-40.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: JOSÉ CARLOS ADAID
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Nulidade processual.
Julgamento virtual. Erro material. Ocorrência. Oposição ao
julgamento virtual protocolada tempestivamente. Art. 1o da
Resolução 549/2011 do OE, com redação dada pela Resolução
772/2017. Nulidade configurada. Anulação do acórdão que se
impõe.
O embargante alega que o acórdão de fls. 139/143 padece
de erro material, pois “deixou de observar a manifestação do Embargante
indicando sua oposição ao julgamento virtual para realização de sustentação
oral, juntada à fls. 137 dos autos” (fl. 5). Acrescenta que houve ofensa ao
exercício do contraditório e ampla defesa. Pede a anulação do acórdão e o
refazimento do julgamento, com a inclusão do processo em pauta de sessão
presencial.
É O RELATÓRIO.
Tem razão o embargante. A nulidade do julgamento
anterior é inquestionável, pois, por um lapso, o agravo de instrumento foi objeto
de julgamento virtual sem considerar a oposição tempestivamente manifestada
pela ora embargante àquela modalidade de julgamento (fl. 137). Caracterizado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2119965-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 707-20
3
portanto, o cerceamento uma vez que o agravante não teve oportunidade de
realizar a pretendida sustentação oral , a anulação é de rigor.
Pelo meu voto, acolho os embargos de declaração para
anular o julgamento anterior e possibilitar novo julgamento do recurso na sessão
tele presencial.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR